Tribunal: STF
Processo: Rcl 55408
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. CONJUNTO DE DECISÕES DO STF NAS QUAIS SE ASSENTA A VALIDADE CONSTITUCIONAL DE TERCEIRIZAÇÕES E DE QUALQUER OUTRA FORMA DE DIVISÃO DO TRABALHO INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Protop Construções e Projetos Eireli, contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011395-18.2016.5.03.0099, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Antônio Garcia da Silva Filho, em face de Protop Construções e Projetos Eireli e de Cemig Distribuição S.A., postulando o recebimento do mesmo salário e benefícios dos empregados públicos da concessionária de energia elétrica, sob a alegação de que seria o caso de terceirização ilícita de atividade-fim.
 
 3.	Noticia que o Juízo de 1º Grau deu procedência ao pedido inicial. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, para manter a sentença, deixando de observar o disposto no art. 25, § 1º, da Lei nº 9.897, de 1995, sem, contudo, declará-lo inconstitucional, ao entender pela ilicitude da contratação e estender ao ora beneficiário, os benefícios previstos em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Sustenta que o ato reclamado contraria a literalidade do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste STF. Além disso, o reclamante frisa que: 

“10. A regularidade da terceirização de atividade-fim constitui tema altamente relevante e enfrentado por este Supremo Tribunal Federal em diversas ações, não apenas em Reclamações, tais como a ADC 48 (Rel. Min. Luis Roberto Barroso), e nos recursos extraordinários nos quais foi reconhecida a repercussão geral da matéria, tais como a Repercussão Geral 725 (Rel. Min. Alexandre de Moraes) e a Repercussão Geral 739 (Rel. Min. Luiz Fux), além de inúmeros outros recursos individuais. 
(...)
12. Data venia, mais recentemente já se encontram precedentes específicos quanto a anulação de acórdãos oriundos dos Tribunais do Trabalho que declararam ilícita a terceirização de atividade-fim sem que houvessem declarado o artigo 25, §1?, da Lei 9.897/95 inconstitucional, a saber:
(...) 
13. Não obstante a isso, a 1a Turma deste Supremo Tribunal Federal se manifestou em julgamento colegiado na RCL 27.068, no dia 03.04.2018 e por voto do Ministro Alexandre de Moraes, Ministro Marco Aurélio Mello, Ministro Luis Roberto Barroso e Ministro Luiz Fux, que as decisões dos Tribunais do Trabalho que não aplicam o artigo 25, §1?, da Lei 9.897/95, se assim procederem, devem declará-lo inconstitucional através do respectivo incidente, o que resultou em anulação do Acórdão então proferido e no restabelecimento da ordem jurídica e do conteúdo da Súmula Vinculante n.º 10 e do artigo 97 da Constituição Federal.”
 
 4.	Requer a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, determinando-se o retorno dos autos ao TRT da 3ª Região, para que seja proferida nova decisão em consonância com o enunciado vinculante nº 10 da Súmula deste STF.
 
 5.	O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 27).
 
 6.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 27/02/2024 (e-doc. 29).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 7.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 11.	Inicialmente, embora o pedido do reclamante esteja centrado na violação ao que ficou definido no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante  desta Suprema Corte, em face do previsto no § 2º do art. 322 do CPC, interpreto-o no sentido de que a parte busca adequação do julgado ao conjunto de decisões emanadas desta Suprema Corte nas quais se assenta a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

 12.	A propósito, trata-se da exegese que melhor se adéqua ao atual ordenamento, pois, além da sua consonância com os preceitos fundamentais insculpidos nos arts. 5º e 6º do CPC, a incidência do direito constitucional interpretado pelo STF nos casos concretos trazidos ao seu conhecimento por meio de recurso extraordinário tem previsão expressa no art. 1.034 do CPC. Relativamente ao aludido recurso, a aplicação do direito à espécie restou consolidada no enunciado nº 456 da Súmula desta Suprema Corte. Por lógica, nada mais sensato do que fazer prevalecer o entendimento do STF nas hipóteses em que for inobservado pelos órgãos jurisdicionais.        

 13.	Nada  obstante, cabe registrar, ademais, que o reclamante faz expressa referência à temática, citando o julgamento da ADC nº 48/DF e o Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 

 14.	Em conclusão, o processo de origem versa sobre a apreciação da ilicitude de terceirização para realização de atividade-fim. Assento, a propósito, que nos dias 29 e 30/08/2018, o Plenário desta Corte realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema RG nº 725, feitos cujo objeto comum era a discussão sobre a constitucionalidade da terceirização de mão de obra, inclusive em atividade-fim, no Brasil. 

 15.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
 16.	No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, (...).”
(RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).
  
 17.	In casu, a reclamante aponta violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
(RE nº 482.090/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 18/06/2008, p. 13/03/2009; grifos nossos).
 
 18.	Constata-se que o Tribunal reclamado expôs entendimento pela ilicitude da terceirização em razão de exercício, pelo autor da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços, afastando, assim, o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987, de 1995, por meio do qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 19; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) Evidente, portanto, que o reclamante desempenhava atividades típicas dos empregados da tomadora. Tanto é que os empregados da CEMIG já realizaram tais atribuições, as quais foram posteriormente transferidas para empresas terceirizadas, fato inclusive confirmado pela única testemunha ouvida no processo – ID, cdc1acf. Aliás, como bem ponderado pelo juízo sentenciante. “A única testemunha inquirida, no ponto, declarou que os eletricistas da segunda ré exerciam as mesmas atribuições que os eletricistas da primeira reclamada. Logo, manifesta a natureza essencial dos serviços da primeira para a manutenção da segunda, restando descortinada a atuação da prestadora de serviços em atividade nuclear da tomadora” – ID.9ce8d2f. E como o trabalho prestado pelo obreiro está inserido na atividade-fim da concessionária, a contratação por interposta pessoa é ilegal, pois a Cemig deveria manter pessoal próprio especializado para a realização de todos os serviços de manutenção em redes elétricas.
Nem se diga que o artigo 25 da Lei 8987/95 autorizaria a terceirização nos moldes realizados neste caso. As regras ali colocadas se referem à possibilidade conferida pelo poder público à concessionária para contratar com terceiros o desenvolvimento de atividade delegada, acessória ou complementar do serviço público, sem qualquer interferência no âmbito trabalhista. Tal dispositivo não impede que seja examinada a ocorrência de fraude trabalhista ou de terceirização ilegal, na forma do art. 9º da CLT. Entendimento em sentido contrário implicaria ofensa à orientação contida na Constituição, que coloca o trabalho como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Assim, despicienda a análise da interpretação dada ao termo inerente referido nessa norma, vez que a intermediação desse tipo de atividade não é autorizada na seara laboral.
Não se pode permitir que a terceirização, mormente quando relacionada à atividade-fim do tomador de serviços (como acontece nos autos), seja utilizada, simplesmente, como forma de redução de custos, mediante o desrespeito aos direitos dos trabalhadores, sob pena de ofensa aos art. 1º, IV, 7º, XXX e XXXII, e 170, caput, da Constituição da República. Assim, diante da ilicitude da terceirização havida, impõe-se garantir ao trabalhador os mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, pela aplicação do princípio da isonomia. O tratamento isonômico tem previsão expressa nos artigos 5º e 7º, XXXII, da CF, no artigo 460 da CLT e no artigo 12, alínea a, da Lei nº 6.019/74, aplicado analogicamente. Este último dispositivo estabelece que os trabalhadores temporários têm direito à remuneração equivalente àquela paga aos empregados da mesma categoria profissional da empresa tomadora dos seus serviços. Logo, os trabalhadores contratados de forma permanente pelas empresas interpostas também devem perceber todos os benefícios e vantagens assegurados á categoria dos empregados da tomadora de serviços.
(...)
Não se exige, no caso dos autos, a total identidade de funções entre o reclamante e empregados da segunda ré, porque a CEMIG pretendeu terceirizar, ilicitamente, todas as atividades de manutenção nas linhas de distribuição de energia. A fraude na contratação autoriza o deferimento das vantagens previstas em norma coletiva, até mesmo na ausência de empregados que exerçam as mesmas funções que o terceirizado.
(...)
Pelo exposto, conheço do recurso. No mérito, dou-lhe provimento para declarar que a responsabilidade atribuída à segunda reclamada (CEMIG) é subsidiária. Fica mantido o valor arbitrado á condenação. (...).”
 
 19.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.
 
 20.	No caso sob exame, o acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região confirmou a ilicitude da terceirização tendo em vista o exercício de atividade-fim da tomadora de serviços, como fundamento para a condenação da ora reclamante.
 
 21.	Assim, em primeiro lugar, ao proceder ao afastamento do mencionado preceito legal, o Tribunal reclamado desconsiderou a cláusula de reserva de plenário, configurando inobservância ao teor do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 39.886-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 18/01/2021; grifos acrescidos).
 
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 34.554/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020).
 
 22.	Como se vê, a conclusão adotada pelos Juízos laborais acabou por contrariar, ainda, os resultados produzidos no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725) e na ADPF nº 324/DF, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta Suprema Corte quanto ao ponto.
 
 23.	Acerca da licitude da terceirização de atividade-fim ou meio, cito o seguinte trecho do voto proferido pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF (grifos acrescidos):
 
“A empresa ‘tomadora’ contrata a ‘prestadora’ para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 
É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 
Por partir da errônea confusão entre ‘terceirização’ e ‘intermediação de mão de obra’, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 
Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa ‘tomadora’, seja a empresa ‘prestadora de serviços’, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador.
A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 
Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado.
Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos”.
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; voto do e. Ministro Alexandre de Mores). 
 
 24.	Nesse mesmo sentido:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO PRAZO LEGAL. ADPF 324. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE QUALQUER ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE O CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA.
1. 	A alegação de intempestividade não merece ser acolhida. Em face das razões trazidas nos primeiros embargos declaratórios, a reclamação foi ajuizada dentro do prazo legal.
2. 	A decisão reclamada violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 725 da sistemática da repercussão geral, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.
3.  	Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 49.818-ED-ED-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO: POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.
VOTO:
(...) 4. Na espécie em exame, a autoridade reclamada declarou vínculo empregatício diretamente com o agravante e reconheceu a responsabilidade solidária entre ele e a empresa contratada por ter o empregado desempenhado funções relacionadas à atividade-fim do agravante. Essa decisão afronta a tese fixada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
(...) Em reclamações análogas, nas quais se discute a licitude de terceirização efetivada por instituição financeira, os Ministros deste Supremo Tribunal têm decidido pelo descumprimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (Reclamação n. 35.817/MG, Relator o Ministro Luiz Fux DJe 9.3.2020, Reclamação n. 39.824-MC/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 2.4.2020, e Reclamação n. 36.072-MC/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.9.2019).
5. Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo regimental para julgar procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.”
(Rcl nº 42.196-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 31/05/2021, p. 05/07/2021; grifos nossos).   
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADCs 26 e 57, ADPF 324 e RE 958.252-RG. TEORIA DA NULIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL.  TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. ILICITUDE FIRMADA A PARTIR DO CRITÉRIO DE DISTINÇÃO ENTRE ATIVIDADE-MEIO E ATIVIDADE-FIM. DESCONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.Não subsiste o critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim como fundamento determinante da ilicitude da terceirização em qualquer área da atividade econômica. 
2. O acórdão reclamado encontra-se em desconformidade as decisões proferidas na ADC 26, na ADC 57, na ADPF 324 e no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da Repercussão Geral).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 36.633-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/02/2021, p. 25/02/2021; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 47.752-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).
 
 25.	Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para o fim de cassar o acórdão reclamado e determinar que outra decisão seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), no que diz respeito à licitude da terceirização de atividade-fim. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 1º de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator